Tribunal: TJSP
Processo: 2081250-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Liminar deferida para restabelecimento do perfil do autor na plataforma do réu. Fixação de multa diária. Providência que se mostra pertinente, diante da omissão do réu em cumprir a obrigação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.